Tribunal: TJDFT
Processo: 0713998-23.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MÚTUOS COM CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO IMPUTADO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS FIXADOS NO PATAMAR MÁXIMO DE 20%. NÃO MAJORAÇÃO DOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A autora alegou que foram indevidamente descontados em seu benefício previdenciário parcelas de sete mútuos que não celebrou com as instituições financeiras demandadas e a sentença reconheceu que um dos bancos requeridos comprovou a pactuação de quatro empréstimos e o depósito das quantias respectivas na conta bancária da requerente, considerando válidos os negócios firmados; além disso, verificou que houve a prescrição da pretensão em relação a um dos sete contratos e que não houve a prova de assinatura de duas avenças com a requerente, em relação às quais condenou a instituição financeira que se disse credora a restituir-lhe as quantias indevidamente recebidas.
2. A instituição financeira alegadamente credora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe foi imputado com fulcro no art. 6o, VIII, do CDC, de comprovar que celebrou com a autora a contratação de dois empréstimos para pagamento mediante consignação no benefício previdenciário que ela recebe perante o INSS.
3. A falta de comprovação da contratação dos mútuos impõe a declaração de que os negócios jurídicos não existem e, em consequência disso, determina a obrigação de restituição dos valores indevidamente percebidos, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso da quantia e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884, caput, do CC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários não majorados.